Tribunal: STF
Processo: RE 518896
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Realização do devido cotejo analítico. Exigência do art. 331 do RISTF. Divergência que envolvia questão processual relativa à interposição de Recurso Especial com o inarredável enfrentamento da índole da matéria de fundo. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Mantida a aplicação do entendimento fixado no âmbito do Tema nº 71 da sistemática de repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE-RG 377.457, DJe 19.12.2008. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários advocatícios.